Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.
2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade.
3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada.
4. Recurso conhecido e não provido.